Tribunal: TJDFT
Processo: 0737658-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO PREVISTO INCISO II DO ARTIGO 968 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
1.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja pelo exercício da faculdade anteriormente.
1.2. Observado que o agravante, ao promover a emenda à inicial, modificou o valor atribuído à causa, sem qualquer questionamento a respeito da natureza da ação na qual fora prolatada a sentença rescindenda, tem-se por caracterizada a preclusão lógica, tornando inviabilizada a discussão da matéria em agravo interno.
2. De acordo com o inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, além dos requisitos essenciais previstos no artigo 319 do mesmo diploma legal, deve o autor da ação rescisória depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.
3. Não tendo sido requerida a concessão da gratuidade de justiça na inicial da demanda ou na emenda ofertada posteriormente, não há como ser sobrestada a exigibilidade do recolhimento do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil.
4. Observado que autor, a despeito de haver promovido o depósito das custas iniciais, deixou de atender à determinação de comprovação do recolhimento do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, tem-se por correto o indeferimento da inicial, nos ternos do § 3o do mesmo diploma legal.
5. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.